Tribunal: TJMT
Processo: 1004224-15.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004224-15.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MARIA LUZINETE FAUSTO DE MATOS - CPF: 937.675.871-49 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Extraordinário no
1004224-15.2020.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente:
MARIA LUZINETE FAUSTO DE MATOS
.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Data de julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL. LEI No 11.350/2006. TEMA 1132 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DO PISO PARA SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. REFLEXOS EM FÉRIAS, GRATIFICAÇÃO NATALINA E INSALUBRIDADE. RETRATAÇÃO POSITIVA. RECURSO PROVIDO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em sede de Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal, Agente Comunitária de Saúde no Município de Tangará da Serra/MT, visando ao recebimento da diferença salarial decorrente da não implementação do piso salarial profissional nacional instituído pela Lei no 11.350/2006 (com as alterações das Leis no 12.994/2014 e 13.708/2018), com reflexos em férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, no período de janeiro de 2019 até a efetiva implantação. Acórdão anterior havia negado provimento ao recurso, mantendo sentença de improcedência. Com o julgamento do Tema 1132 pelo STF, reconheceu-se a necessidade de retratação do julgado por desconformidade com a tese fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde aos servidores estatutários dos entes subnacionais, ainda que não haja norma municipal específica, bem como se são devidas as diferenças salariais retroativas e seus reflexos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1279765 (Tema 1132 da Repercussão Geral), firmou a tese de que é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais, com base no art. 198, § 5o, da CF/88, com redação dada pelas ECs no 63/2010 e 120/2022.

A ausência de lei municipal específica não afasta o direito ao piso, pois a competência para legislar sobre o piso salarial é da União, cabendo aos entes subnacionais apenas a execução orçamentária, sendo a União responsável pelo repasse complementar.

A tese fixada pelo STF reconhece que, até a Lei municipal no 9.646/2022, o piso salarial corresponde à soma do vencimento básico e da gratificação por avanço de competências, desde que pagos de forma geral e permanente.

A manutenção do acórdão anterior contrariaria diretamente a tese vinculante do STF, razão pela qual se impõe o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

As diferenças salariais reconhecidas devem refletir sobre as verbas de férias, 13o salário e adicional de insalubridade, com atualização conforme o IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias aos servidores estatutários dos entes subnacionais, conforme art. 198, § 5o, da CF/88.

A ausência de lei municipal não obsta o direito ao recebimento do piso salarial nacional, sendo a União responsável pela complementação financeira.

São devidas as diferenças salariais retroativas, com reflexos em férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, atualizadas pelo IPCA-E e juros de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 5o; Lei no 11.350/2006; Lei no 12.994/2014; Lei no 13.708/2018; CPC/2015, art. 1.030, II; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1279765, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.10.2023, DJe 19.02.2024 (Tema 1132 da Repercussão Geral).

Relatório.

Trata-se de juízo de retratação de acórdão proferido por esta Turma Recursal, que rejeito os embargos de declaração mantendo a decisão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerente, mantendo a sentença
a quo
.

Em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC/15, retornaram os autos ao julgamento desta Turma Recursal, tendo em vista que, há desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no Tema 1132 do STF.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de juízo de retratação de acórdão proferido por esta Turma Recursal no processo no 1004224-15.2020.8.11.0055. A recorrente, MARIA LUZINETE FAUSTO DE MATOS, servidora pública municipal no cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) em Tangará da Serra/MT, ingressou com Ação Declaratória c/c Cobrança com Pedido de Tutela de Evidência.

Em sua petição inicial, a recorrente buscou o reconhecimento do direito ao recebimento da diferença da defasagem salarial desde janeiro de 2019 até a efetiva implementação do piso salarial profissional nacional e os reajustes anuais, conforme a Lei 11.350/2006 (alterada pelas Leis 12.994/2014 e 13.708/2018).

Adicionalmente, pleiteou que tais diferenças tivessem reflexos sobre suas férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade. A recorrente argumentou que a União tem a competência para legislar sobre o regime jurídico e o piso salarial nacional dos ACS e ACE, conforme o § 5o do artigo 198 da Constituição Federal, e que o município estaria obrigado a observar tal piso.

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contestou o pedido, alegando que os agentes são submetidos ao regime jurídico estatutário, não à CLT, e que a aplicação do piso salarial federal criaria um regime jurídico híbrido, violando o pacto federativo, a autonomia municipal e as normas de direito financeiro. O município também argumentou que o Governo Federal não reajustava o repasse de assistência financeira desde 2014, e que a remuneração da recorrente, incluindo o adicional de insalubridade, já superava o piso.

A sentença inicial, proferida em 19/03/2021, julgou improcedentes os pedidos da recorrente, sob o fundamento de que não havia lei municipal prevendo tal vantagem.

A recorrente interpôs Recurso Inominado. Em 01/06/2021, esta Turma Recursal conheceu, mas negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeira instância e reiterando a necessidade de uma lei municipal para a concessão da vantagem.

Inconformada, a recorrente opôs Embargos de Declaração em 08/06/2021, alegando contradição no acórdão, especialmente em face de decisões análogas proferidas pela mesma Turma Recursal e por Cortes Superiores que reconheciam o direito ao piso salarial. No entanto, em 18/08/2021, os Embargos de Declaração foram conhecidos, mas rejeitados por unanimidade, sob o argumento de que não havia vícios no julgado e que o recurso visava à rediscussão da matéria.

Subsequentemente, a recorrente interpôs Recurso Extraordinário em 01/09/2021, suscitando violação a diversos dispositivos constitucionais e apontando a existência de Repercussão Geral sobre o tema, identificado como Tema no 1132 (RE 1279765 RG) do Supremo Tribunal Federal. O Recurso Extraordinário foi admitido, mas o processo foi sobrestado em 10/11/2021, aguardando a decisão definitiva do STF no referido Tema.

O julgamento meritório do Tema 1132 pelo STF ocorreu em 19/10/2023, com publicação em 19/02/2024. Após essa decisão, os autos foram dessobrestados em 15/08/2025 e retornaram para esta Turma Recursal para o exercício do juízo de retratação, em razão da divergência do acórdão anterior com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Oportuno, ainda,
esclarecer que o Tema 1.132 do STF foi julgado em definitivo após a prolação do v. acórdão de ID. 87247982.

Em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC/15, retornaram os autos a esta relatora, tendo em vista a indicação pelo Presidente da 3a Turma Recursal, que há desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no Tema 1132.

A recorrente sustenta
que é servidora pública municipal e faz
jus
ao recebimento dos valores repassados anualmente pelo Ministério da Saúde ao Município de Tangará da Serra, a título de incentivo financeiro adicional, por força da Portaria no 674GM/2003.

Pois bem, acerca do tema o e. Supremo Tribunal Federal fixou entendimento por meio do Tema 1132, que
“
I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial ́ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências”.

Tal entendimento foi fixado pelo julgado do RE de no 1279765 de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em 19/02/2024,
verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3o, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS.

1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.

2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5o da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal.

3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1o, II, a e c, § 4o, I), e autorizado pelo art. 8o da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria.

4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5o, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima.

5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).

6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1o de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde.

7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.

8.
Parcial provimento do Recurso Extraordinário. Tese de repercussão geral para o Tema 1132: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências
.”

(RE 1279765, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 16-02-2024 PUBLIC 19-02-2024
) (destaquei)

Ante o exposto,
EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
, conforme previsão inserta no art. 1.030, II, do CPC, e voto no sentido de reformar o acórdão para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para determinar que da diferença da defasagem salarial desde o mês de janeiro de 2019 até a implantação do piso salarial profissional nacional e reajustes anuais, fixados na Lei 11.350/2006, devendo incidir tal diferença em reflexo sobre férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade, nos moldes do Tema 1132 do STF.

Devendo os valores serem corrigidos da seguinte forma: até 08/12/2021 incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC no 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025